Tribunal: STF
Processo: ARE 1581936
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA
DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
A MULHER DEFINIDA NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 924.983/SP, interposto pela acusação contra a decisão pela qual o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem “para estabelecer a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos/SP, ora suscitante, para processar e julgar a ação penal n. 0039304-57.2016.8.26.0224” (e-doc. 36).

O acórdão recorrido da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEI N. 11.343/2006. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e EAREsp n. 2.099.532/RJ, DJe de 30/11/2022, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23, caput e parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, fixando a tese de que, após o advento dessa norma, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares. Precedentes. 
2. No caso, trata-se de apuração de atos libidinosos diversos da conjunção carnal supostamente cometidos contra menor, sem relação de parentesco com o acusado, possuindo, à época, 12 anos de idade. Fixada a competência da Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos – SP. 
3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 71).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 12.3.2025
(e-doc. 85).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alegou ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. LXXVIII do art. 5º, inc. IX do art. 93, als. a e d do inc. I e a al. d do
inc. II do art. 96, caput do art. 110 e § 1º do art. 125 da Constituição da República.

Argumentou que, em São Paulo, as “Varas de Violência Doméstica foram criadas nas comarcas maiores, com o objetivo de julgar os crimes cometidos contra mulheres no contexto trazido pela Lei nº 11.340/2006, o que já é, por si mesma, tarefa hercúlea: não só tais varas recebem número expressivo de novos casos todos os anos, mas não possuem a estrutura técnica especializada que delas se espera, para que possam atender devidamente às mulheres vítimas de violência desse tipo” (fl. 11, e-doc. 93).

Afirmou que, “à vista do conhecimento da realidade das Varas de Violência Doméstica, que não é conveniente a reunião de competências da Lei Maria da Penha e da Lei Henry Borel em um mesmo Juízo, ainda que de modo transitório, sob pena de se desvirtuarem relevantes finalidades político-criminais subjacentes à Lei nº 11.340. Acrescer à competência de tais varas, ainda que de modo temporário, o julgamento de qualquer crime cometido com violência contra criança ou adolescente será um golpe fatal na tarefa do Estado de julgar, de modo célere e eficiente, os casos envolvendo violência doméstica e familiar contra as mulheres” (fl. 11, e-doc. 93).
 
Sustentou que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça obrigará os Estados da Federação a criarem mais cargos, a contratarem mais funcionários e juízes, tudo com o objetivo de assegurar que, ante esse novo influxo de processos às Varas da Violência Doméstica e Familiar, possa o Poder Judiciária fazer frente a essa nova competência, que não foi imposta pela lei, repita-se, mas pela Corte da Cidadania” (fl. 12, e-doc. 93).
 
Ressaltou que o ideal seria a criação, nos “exatos termos da Lei
nº 13.431, de juizados ou varas especializadas em crimes contra criança e adolescente. Até a sua implementação, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência contra criança ou adolescente devem ficar a cargo das varas criminais, salvo quando a vítima for menina, agredida no contexto doméstico e familiar – o que não é a hipótese do presente caso –, quando o julgamento deverá ocorrer no âmbito do juizado ou vara especializados em violência doméstica” (fl. 22, e-doc. 93).

Pediu “(...) o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se a competência das Varas Criminais para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, enquanto não criadas varas especializadas próprias” (fl. 24, e-doc. 25).

3. Em 1º.6.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu o recurso,
por ausência de prequestionamento e ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, e negou-lhe seguimento, pela aplicação do Tema 339 (e-doc. 107).

Contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o agravante interpôs agravo interno, ao qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em 8.10.2025 (e-doc. 139).

4. No presente recurso extraordinário com agravo, o agravante afirma ter havido prequestionamento na espécie e ser direta a afronta à Constituição da República (e-doc. 115).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (e-doc. 115).

5. Em 9.12.2025, proferi despacho com vista à Procuradoria-Geral da República.

6. Em 10.12.2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, nestes termos:
“(...) Assim postos os fatos e as questões suscitadas, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso extraordinário, que, conforme bem acentuado pela decisão agravada, ressente-se de pressupostos de admissibilidade necessários ao seu regular processamento.
Com efeito, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, em especial o art. 23, caput e parágrafo único da Lei n. 13.431/20171 e Lei nº 11.340/2006 (que, respectivamente, a) estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e b) cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de dispor sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: (...)
E vale a pena conferir ainda as decisões proferidas nos ARE’s nºs 1.516.133-SC (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2.10.2024), 1.545.334-RJ (Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24.10.2025), e 1.570.391- SP (Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30.9.2025). (...)
Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso extraordinário” (fls. 7-15, e-doc. 164).

7. Os autos eletrônicos vieram-me conclusos, em 10.12.2025.

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

8. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do inc. LXXVIII do art. 5º, das als. a e d do inc. I e da al. d do inc. II do art. 96, do caput do art. 110 e do § 1º do art. 125 da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça para definir a competência das Varas Criminais para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, enquanto não criadas varas especializadas próprias.

9. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. Entretanto, superado esse óbice, o exame dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.

10. Em 19.7.2018, o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra L R G E ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, no processo n. 0039304-57.2016.8.26.0224, nestes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 13 de setembro de 2016, por volta das 16h00m, na Rua (...), nesta cidade e Comarca de Guarulhos, [L R G E], qualificado a fls. 74, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, com a menor [V A S], ao tempo dos fatos com 12 anos de idade. 
Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado [L R G E], no desempenho da sua atividade de entregador de móveis, se deslocou ao endereço acima indicado, a fim de entregar uma mercadoria adquirida pela irmã da vítima. Chegando no local, ingressou no condomínio e acessou o elevador para chegar ao 18º andar. Na sequência, foi recepcionado pelo morador e entregou a referida mercadoria, instante em que percebeu a presença de [V A S] no apartamento. 
Realizada a entrega, [L R G E] deixou a moradia, indo em direção ao elevador. Neste mesmo instante, a menor também deixou o imóvel e ambos passaram a aguardar a chegada do elevador. Ocorre que, assim que eles embarcaram no elevador, o denunciado, aproveitando-se que estavam sozinhos, bem como da ingenuidade da vítima, iniciou ardilosamente uma conversa, indagando-a sobre a sua idade. 
Assim que a adolescente respondeu ter 12 (doze) de idade,
[L R G E], maliciosamente, exclamou: ‘já está na idade!’. Na sequência, passou a acariciar a cabeça e o pescoço da vítima, momento em que ela se esquivou e mudou de lugar no elevador. Ato continuo, mesmo percebendo o comportamento de fuga, o denunciado dela se aproximou e passou a acariciar a região da nuca. Em seguida, desceu as mãos e tocou os seios da adolescente sobre a roupa, instante em que ela empurrou as mãos de [L R G E]. 
Neste exato momento, o elevador chegou ao ‘hall’ de entrada, então o denunciado desembarcou e foi em direção ao caminhão que o aguardava na via pública. Ocorre que, no dia seguinte aos fatos, a menor começou a chorar e acabou relatando os abusos à sua mãe [S]. Desta feita, tendo em vista a existência de câmeras nos elevadores, a genitora obteve acesso às imagens do dia anterior.
Após assistir atentamente as imagens capturada, [S] comprovou a veracidade do relato de sua filha, sendo plenamente possível visualizar as investidas de [L R G E] contra a menor, conforme
fls. 45/49. Levados os fatos na Delegacia de Polícia, o denunciado foi interrogado e negou a prática dos abusos. 
A partir do episódio, a adolescente passou a sofrer alterações drásticas em seu comportamento como, queda no rendimento escolar, vergonha em sair de casa e crises de choro. Foi submetida a tratamento psicológico por três meses. 
Diante do exposto, denuncio [L R G E], como incurso no artigo 217-A, ‘caput’, do Código Penal, e requeiro, após autuada e recebida a denúncia, a citação do denunciado, prosseguindo-se com resposta escrita, oitiva das testemunhas e interrogatório, nos termos dos
arts. 396 a 405 (rito comum ordinário), todos do Código de Processo Penal, até final condenação” (fls. 1-2, e-doc. 9).

Em 11.3.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP recebeu a denúncia (e-doc. 12).

11. A Defensoria Pública de São Paulo requereu remessa dos autos eletrônicos ao juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica da comarca de Guarulhos/SP, com base na Lei n. 13.431/2017, visando prevenir eventuais nulidades processuais (fl. 84, e-doc. 16).

Em 5.3.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP deferiu o pedido da Defensoria Pública estadual, sob o fundamento de que, “segundo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em crimes praticados com violência, ainda que presumida, contra crianças, os autos devem ser processados e julgados perante a Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente e, na ausência desta, hipótese da presente Comarca de Guarulhos, perante a Vara Especializada em Violência Doméstica. Ante o exposto, remetam-se os presentes autos à Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca, comunicando-se” (fl. 89, e-doc. 16).

12. Em 13.3.2024, o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Guarulhos/SP suscitou conflito negativo de competência ao Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 17).

13. Em 24.6.2024, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente o conflito e determinou a competência do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP para julgar o caso em espécie, sob estes fundamentos:
“Cuidando-se de ação penal ajuizada contra L.R.G.E., pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, ‘caput’, do Código Penal, cometido contra a adolescente V.A.S. que, à época, contava 12 (doze) anos de idade. E segundo constaria da inicial da peça acusatória, o denunciado se dirigira ao local dos fatos para entregar um móvel adquirido pela irmã da vítima e, depois de realizada a entrega, teria ingressado no elevador juntamente com a menina, oportunidade que lhe teria dirigido comentário de cunho sexual e passado a mão no seu corpo, tocando seus seios.
O cerne da controvérsia residiria na interpretação do art. 23, caput e par. único, da Lei nº 13.431/2017 que entre outra finalidade: ‘Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência’.
Dispondo o reportado dispositivo, in verbis, que: ‘Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.’
Com efeito, a razão assistiria ao Juízo suscitante, pois o disposto no mencionado no preceito legal não alterara ou ampliara a competência material dos Juizados ou Varas especializadas em apreciar os fatos envolvendo Violência Doméstica Contra a Mulher, previstos na Lei nº 11.340/2006. 
Tudo o que fizera o legislador infraconstitucional, através da referida norma, fora facultar aos órgãos estaduais responsáveis
pela organização judiciária no âmbito do Poder Judiciário dos
Estados-Membros, a criação de varas especializadas dedicadas ao processamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes; ponderando, ainda, que, até a criação e instalação de tais varas especializadas, seria preferível o que não significa obrigatório que tais crimes fossem processados e julgados nos Juizados ou Varas de Violência Doméstica e temas afins.
Veja-se que facultar não seria impor. Até porque, seria absolutamente questionável a constitucionalidade do dispositivo legal, se impusesse ao poder judiciário dos Estados-membros, criarem tais varas especializadas, que, a teor do art. 125, caput e § 1º, da Constituição Federal, reuniriam a oportunidade de organizar a própria Justiça, através de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.
Ora, ao que consta, até o presente momento, este E. Tribunal de Justiça não teria se valido da faculdade estabelecida no art. 23 da Lei nº 13.431/2017, enviando ao Poder Legislativo do Estado projeto para modificar a lei de organização judiciária, criar as aludidas varas especializadas em crimes praticados contra crianças e adolescentes na Comarca de Guarulhos.
Assim, por esses motivos, que acrescidos ao fato de os envolvidos não serem familiares e nunca coabitaram a mesma unidade doméstica, sequer havendo convivência esporádica, impossível reconhecer a competência da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que, como tem sido considerado assente na jurisprudência desta Corte, só estaria atraída nos casos em que a violência tenha sido praticada no âmbito doméstico, familiar ou de afetividade, e em razão do gênero. (...)
Ademais, conquanto não se desconheça que a C. 3ª. Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº. 728.713/RJ, tenha fixado o entendimento segundo o que, ‘nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns’, não menos certo que este posicionamento não fora firmado sob o rito dos recursos repetitivos.
Do mesmo modo, a tese fixada pelo STJ, no EAResp nº 2.099.532/RJ. Logo, ao menos por ora, o referido entendimento ainda não operaria efeito vinculante, nos termos do que preconizam os
arts. 927, III e 1.040, ambos do Código de Processo Civil.
Destarte, guardando a hipótese ora examinada semelhança
com os julgados paradigmas, outro não poderia ser o desate, reconhecendo-se competente a 2ª Vara Criminal de Guarulhos”
(fls. 3-7, e-doc. 7).

14. Contra esse acórdão, impetrou-se, em 26.6.2024, o Habeas Corpus n. 924.983/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se a ordem para declarar a competência do juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da comarca de Guarulhos/SP (e-doc. 3).

Em 1º.8.2024, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem, assentando:
“Como se vê, o Tribunal de Justiça firmou a competência do juizado criminal não especializado por entender que o art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/17 teria apenas sugerido que, onde não houvesse, fossem criadas varas destinadas a matérias da infância e adolescência; e que, até lá, os processos fossem encaminhados aos juízos destinados a violência doméstica contra a mulher – sem, contudo, impor obrigação neste sentido. Desta maneira, como não houve no caso coabitação ou mesmo convivência esporádica entre vítima e acusado, ‘impossível reconhecer a competência da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher’. 
Embora ciente do entendimento oposto fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Corte local apontou que ‘este posicionamento não fora firmado sob o rito dos recursos repetitivos’, e portanto não teria efeito vinculante.
De fato, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese: ‘Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares’.
Tratando-se de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e o adolescente, impõe-se a reforma do acórdão, por estar em dissonância com a jurisprudência desta Corte superior.
Ante o exposto, concedo o habeas corpus para estabelecer a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos/SP, ora suscitante, para processar e julgar a ação penal n. 0039304-57.2016.8.26.0224” (fl. 3, e-doc. 36).

15. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 924.983/SP interposto pelo agravante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática do Relator:
“Tratam os autos de denúncia formulada contra o ora agravado por haver, supostamente, praticado atos libidinosos diferentes de conjunção carnal com vítima menor (possuindo, à época, 12 anos de idade), com a qual não guardava relação de parentesco. (...)
Como não houve, no caso, coabitação ou mesmo convivência esporádica entre vítima e acusado, consignou ser ‘impossível reconhecer a competência da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher’.
Embora ciente do entendimento oposto fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Corte local apontou que ‘este posicionamento não fora firmado sob o rito dos recursos repetitivos’ e, portanto, não teria efeito vinculante. (...)
Contudo, tal posicionamento vai de encontro ao firmado no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 30/11/2022, Terceira Seção desta Corte Superior, em que se entendeu pela competência de vara especializada em violência doméstica contra mulher, nos casos em que cometido delito com violência contra a criança e o adolescente. O julgado foi assim ementado:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO.
1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.
3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem.
4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos:
a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; 
b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação
do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
(...)
Não há, pois, razões para alterar a decisão recorrida, na qual se consignou que, em se tratando de apuração de delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e o adolescente, é de rigor a reforma do acórdão, declarando-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos – SP, para processar e julgar a ação penal n. 0039304- 57.2016.8.26.0224” (fls. 5-10, e-doc. 71).

16. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática do Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu que, conforme “julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp
n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese: ‘Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares’” (fl. 3, e-doc. 36).

Como ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, em especial o art. 23, caput e parágrafo único da Lei
n. 13.431/2017 e Lei nº 11.340/2006 (que, respectivamente, a) estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e b) cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de dispor sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta ou reflexa” (fls. 7-8, e-doc. 164).

A análise do pleito recursal imporia reexame da matéria
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 13.341/2017 e 11.340/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA LEI
N. 8.137/1990. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.567.321-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Estupro de vulnerável. Alegação de incompetência absoluta do juízo. Violação reflexa à constituição. Necessidade de reexame de fatos e provas. Recurso não provido. (...)
3. A configuração da suposta violência de gênero exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
4. A análise da competência do juízo à luz da Lei nº 11.340, de 2006, demanda interpretação de norma infraconstitucional, o que configura ofensa meramente reflexa à Constituição, inviabilizando a admissão do recurso extraordinário. 
5. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar a apelação, afastou a alegação de incompetência do juízo comum, assentando a inexistência de violência baseada em gênero e a prevalência da vulnerabilidade da vítima como fundamento da competência da vara criminal. (...)
6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.545.334-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.12.2025).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Alegada violação ao princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Competência. Juizado da infância e juventude. Crimes sexuais contra crianças e adolescentes. (...)
4. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.
5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘os Tribunais de Justiça têm prerrogativa para atribuir aos Juizados da Infância e Juventude competência para julgar crimes contra crianças e adolescentes’ (ADI 4.774, Rel. Min. Nunes Marques). (...) 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.566.484-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.904-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).

      “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 
1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.273.247-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.6.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

17. Pelo expos